Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-16.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002651-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO - CPF: 999.929.491-04 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 168/2021. EXCLUSÃO FORMAL DE CATEGORIA FUNCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista, integrante do grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta em face do Município de Cáceres, na qual pleiteia a aplicação do índice de revisão geral anual de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021 e o pagamento de diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024, sob o argumento de que sua categoria teria sido indevidamente excluída da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da categoria funcional do recorrente da aplicação direta do índice de 14,35% previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021 configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, mesmo quando a legislação promove simultânea reestruturação da carreira com incorporação do mesmo percentual na nova tabela remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal possui eficácia limitada e depende de lei específica para sua implementação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 19 da repercussão geral.

4.

O Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a conceder revisão geral anual, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da isonomia quando existente lei específica disciplinando a matéria, conforme decidido pelo STF no Tema 624 da repercussão geral.

5.

A Lei Complementar Municipal no 168/2021 institui revisão geral anual de 14,35% aos servidores municipais e, simultaneamente, promove reestruturação das tabelas salariais de determinadas carreiras, entre elas o grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, excepcionando tais categorias da aplicação linear do índice.

6.

A análise da nova tabela salarial constante do Anexo VII da referida lei demonstra que a reestruturação da carreira foi elaborada já considerando a recomposição salarial correspondente ao percentual de 14,35%, referente ao período entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.

7.

A incorporação do percentual de revisão na nova estrutura remuneratória da carreira afasta a alegação de supressão da revisão geral anual, pois a recomposição remuneratória foi efetivamente implementada, ainda que por técnica legislativa diversa.

8.

O art. 37, X, da Constituição Federal veda distinção de índices entre servidores do mesmo Poder, mas não impede a adoção de mecanismos distintos de recomposição remuneratória quando o resultado final não implique prejuízo material à categoria.

9.

Ausente demonstração de que a categoria do recorrente tenha recebido reajuste inferior ao concedido às demais carreiras municipais, não se verifica violação ao princípio da isonomia nem direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação de carreira que incorpora, na nova tabela remuneratória, o mesmo percentual concedido a título de revisão geral anual não configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

2.

O art. 37, X, da Constituição Federal impede distinção de índices de revisão entre servidores do mesmo Poder, mas não veda a adoção de técnicas legislativas distintas de recomposição remuneratória quando não demonstrado prejuízo material à categoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X. Lei Complementar Municipal no 168/2021, art. 12, §1o e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19); STF, RE no 843.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.09.2020 (Tema 624).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por José Carlos Anselmo Azeredo contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de Cáceres.

O recorrente sustenta, em síntese, que é servidor público efetivo ocupante do cargo de Motorista, integrante do grupo de Apoio de Desenvolvimento Municipal, e que teria sido indevidamente excluído da Revisão Geral Anual (RGA) instituída pela Lei Complementar Municipal no 168/2021, a qual fixou índice de 14,35%. Argumenta que a exclusão de sua categoria violaria o art. 37, X, da Constituição Federal, pois a revisão geral anual deve ocorrer sem distinção de índices entre servidores do mesmo Poder. Alega, ainda, que a reestruturação da carreira promovida pela referida lei não poderia substituir a RGA, bem como afirma que os cálculos posteriores de recomposição teriam sido realizados de forma equivocada.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o Município seja condenado a aplicar o índice de RGA e pagar as diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia consiste em verificar se a exclusão da categoria funcional do recorrente da aplicação do índice de 14,35%, previsto na LC Municipal no 168/2021, caracteriza violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Nos termos do referido dispositivo constitucional, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 19 (RE 565.089/SP), assentou que a norma constitucional possui eficácia limitada, dependendo de lei específica para sua implementação.

Ademais, no Tema 624 (RE 843.112/SP), a Corte reafirmou que o Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a conceder revisão, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da isonomia quando existente lei específica.

No caso concreto, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 168/2021, que “
altera o lotacionograma constante na Lei Complementar no
110
/2017, estabelece o reajuste do vencimento base dos servidores municipais a título de revisão geral anual, bem como altera as Leis Complementares no
25
/1995,
47
/2003,
48
/2003,
115
/2017,
144
/2019,
146
/2018 e
162
/2021 e a Lei no
2.717
/2018 e dá outras providências
” ao mesmo tempo em que instituiu a revisão geral anual de 14,35%, promoveu reestruturação das tabelas salariais de determinadas carreiras do Município, dentre as quais se encontra o grupo funcional ao qual pertence o recorrente.

Conforme expressamente previsto no §1o do art. 12 da referida lei, as carreiras que tiveram suas tabelas remuneratórias reestruturadas foram excepcionadas da aplicação linear do índice de revisão geral anual:

“Art. 12. Fica reajustado, a título de revisão geral anual, na forma do inciso IX, do art. 96 da
Lei Orgânica
do Município e do inciso X, art. 37 da
Constituição Federal
, o vencimento base dos servidores públicos do Município de Cáceres, em 14,35% (quatorze vírgula trinta e cinco por cento), compreendendo o período entre janeiro de 2020 a outubro de 2021.

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a revisão geral anual das novas tabelas salariais insertas nesta Lei Complementar e abaixo listadas:

I - Do Apoio de Desenvolvimento Municipal, da Lei Complementar no
48
/2003;

II - Do Agente de Desenvolvimento Municipal "B", da Lei Complementar no
48
/2003;

III - Do Agente de Arrecadação e Fiscalização Municipal, da Lei Complementar no
48
/2003;

IV - Do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, da Lei Complementar no
47
/2003.

§ 2o Os Anexos das Leis Complementares no
48
/2003 e no
47
/2003 passam a vigorar conforme os Anexos VII e VIII da presente Lei Complementar.

No entanto, a análise do Anexo VII da LC no 168/2021 demonstra que a nova tabela salarial da carreira de Apoio de Desenvolvimento Municipal foi elaborada já com a reposição salarial de 14,35%, referente ao período compreendido entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, com vigência a partir de janeiro de 2022, não tendo o recorrente trazido aos autos holerites de período anterior para contrapor a alegação de que não foi aplicado o reajuste com a reestruturação da carreira.

Desse modo, verifica-se que o reajuste decorrente da reestruturação da carreira incorporou o mesmo percentual concedido a título de revisão geral anual às demais carreiras do Município, incidindo, inclusive, sobre o mesmo período de referência.

Nessa perspectiva, não se constata violação ao princípio da isonomia, pois a recomposição remuneratória foi efetivamente implementada também para a categoria do recorrente, ainda que por meio de reestruturação da tabela salarial, solução legislativa que buscou evitar a duplicidade de vantagens.

Ressalte-se que o art. 37, X, da Constituição Federal veda distinção de índices, mas não impede que o legislador adote técnicas distintas de recomposição remuneratória, desde que o resultado não implique prejuízo material à categoria atingida.

No caso, a própria legislação municipal demonstra que o índice de 14,35% foi considerado na elaboração da nova estrutura remuneratória da carreira do autor, circunstância que afasta a alegada supressão da revisão geral anual.

Assim, não havendo demonstração de que a categoria do recorrente tenha recebido reajuste inferior ao concedido aos demais servidores, não se verifica afronta ao princípio da isonomia nem ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Por conseguinte, escorreita a sentença ao reconhecer a legalidade da opção legislativa municipal, bem como ao concluir pela inexistência de diferenças remuneratórias devidas ao autor.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026